Tribunal: TJMT
Processo: 1024891-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024891-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), RAFAEL RAVAGNANI registrado(a) civilmente como RAFAEL RAVAGNANI - CPF: 024.889.931-74 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – OPERAÇÃO MAXIMUS – PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – AUDIÊNCIA REALIZADA – PERDA DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Uma vez que entre o indeferimento da liminar e o julgamento do mérito deste habeas corpus houve a realização da audiência de instrução e julgamento que o paciente pretendia adiar, tem-se por prejudicado o pleito, ante a perda superveniente do seu objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Rafael Ravagnani
, tirado em face de decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 04.09.2024, às 14:00 horas, nos autos da Ação Penal n.º 1014862-44.2023.8.11.0042.

O impetrante aduz, em síntese, constrangimento ilegal por parte da autoridade coatora, uma vez que teve acesso ao material disponibilizado pelo juízo apenas no dia 02/09/2024, ou seja, apenas 48 (quarenta e oito) horas antes do início da audiência de instrução e julgamento, sendo inviável neste exíguo interregno analisar o conteúdo de 8.8 gigabytes de arquivos disponibilizados.

Pede a concessão da ordem, liminarmente, para determinar o adiamento da audiência de instrução e julgamento, a fim de viabilizar a análise de todo conjunto probatório pela defesa técnica e, por consequência, preservar o direito ao princípio constitucional da ampla defesa. No mérito,
pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva (id. 237100151).

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 237267667.

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 238474654).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 243922188, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal por parte da autoridade acoimada de coatora em razão do indeferimento do pleito de redesignação da audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 04.09.2024, às 14:00 horas, nos autos da Ação Penal n.º 1014862-44.2023.8.11.0042, providência que alega imprescindível para a análise de todo conjunto probatório pela defesa técnica, consubstanciado em 8.8 gigabytes de arquivos disponibilizados no exíguo prazo de

48 (quarenta e oito) horas antes do início do ato solene.

Pois bem.

Após
análise com acuidade do caso e da documentação trazida, bem como a consulta aos autos originários, verifica-se que o pedido aviado neste
writ
, de adiamento da audiência de instrução e julgamento, encontra-se prejudicado, haja vista que, com o indeferimento da liminar por este Relator, a audiência agendada nos autos da Ação Penal n.º 1014862-44.2023.8.11.0042 ocorreu na data 04/09/2024, às 14h.

De outra feita, conforme informado pelo juízo
a quo
, por questão de ordem técnica do estabelecimento prisional onde o paciente se encontra detido (falta de internet), foram interrogados apenas os outros réus e encerrada a instrução em relação a ales, tendo sido determinado o desmembramento do feito em relação ao paciente e
a audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 07/10/204, às 14h30min
, ato que também já ocorreu, de acordo com a consulta aos autos desmembrados, registrado sob o n. 1017201-39.2024.8.11.0042.

Assim, uma vez que entre o indeferimento da liminar e o julgamento do mérito deste
habeas corpus
houve a realização da audiência de instrução e julgamento que o paciente pretendia adiar, tem-se por prejudicado o pleito, ante a perda superveniente do seu objeto.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 1.
SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
– AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA –
PLEITO PREJUDICADO – AUDIÊNCIA REALIZADA
– 2. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ASSERTIVAS NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – 3. WRIT PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Encontra-se prejudicado o pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento, pela perda superveniente de seu objeto, uma vez que o referido ato judicial foi realizado
. 2. O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal. 3. Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, julgado improcedente o pedido e denegada a ordem de habeas corpus
.” (TJ-MT 10210822420228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2022) (destaquei)

Ainda que assim não fosse, como consignado em sede liminar,
não há constrangimento ilegal apto a concessão da ordem para o adiamento da audiência de instrução e julgamento, diante da ausência de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme fundamentação que abaixo transcreve-se, in
verbis
:

“(...) se denota da análise do feito originário que foi fornecido à defesa um Pen Drive com a mídia da extração de dados em 26.08.2024 (Id. 166909619), sendo que apenas em 30.08.2024, a defesa informou à secretaria que o aludido Pen Drive estava corrompido, sendo disponibilizado no mesmo dia um link de acesso à defesa, que foi devidamente intimada às 17:45 hs do dia 30/08/2024 (Id. 167531797).

Dessa forma, embora o impetrante alegue que obteve o acesso ao conteúdo da mídia apenas na segunda-feira, dia 02.09.2024, quando compareceu à secretaria, é certo tanto que desde o dia 26.08.2024, estava de posse do Pen Drive, não se justificando a demora em informar o juízo apenas em 30.08.2024 acerca do problema técnico que o impedia de acessar o conteúdo probatório, quanto que desde o dia 30.08.2024, as mídias estavam disponíveis à defesa por meio de um link fornecido pela secretaria. (...)”

Com esses fundamentos, voto no sentido de
declarar prejudicada
a análise do pedido deduzido nesta ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024